Tribunal: STF
Processo: Rcl 43217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal de Andirá, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (processos n.s 0001460-83.2020.8.16.0039 e 0001739-69.2020.8.16.0039), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que o reclamante "está preso cautelarmente desde 26/08/2020. Considerando que o defensor acompanhou a ação policial no dia da prisão de JEAN, solicitou o acesso aos procedimentos físicos que lá estavam impressos para obter a numeração e origem dos processos responsáveis por decretar a prisão do agente, a fim de posteriormente solicitar acesso via o sistema eletrônico PROJUDI/PR.". 
    Alega, ainda, que "via de consequência, objetivando o acesso ao decreto prisional e fonte probatória utilizada para embasá-lo (elementos de prova concluídos e já documentados), o defensor solicitou habilitação, via e-mail, nos autos sob nº 0001460-83.2020.8.16.0039. Ainda, do teor das conversas anexas, percebe-se que também foi solicitada às técnicas/analistas judiciárias do Juízo de 01º Grau, via aplicativo WhatsApp, a habilitação no procedimento sob nº 0001739-69.2020.8.16.0039 (origem do decreto prisional).".
    Alega, por fim, que "após mais de 05 (cinco) dias do protocolo do pedido inicial de acesso aos elementos informativos já encadernados, o d. Juízo de 01º Grau exarou decisão obstando o acesso da defesa ao aludido procedimento sob a justificativa de que ainda persistem diligências a serem cumpridas pela autoridade policial. Ou seja, sequer disponibilizou-se o decisum proferido para decretar a segregação cautelar do agente (muito menos os elementos de prova empregados na decisão).".
    Assim, requer: "I) Liminarmente (sem a requisição de informações a autoridade reclamada – investigado preso por mais de 7 dias), a concessão do pedido almejado para que seja expedida determinação endereçado ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andirá/PR, a fim de que seja garantido o acesso do defensor aos elementos de prova concluídos e já documentados que versem sobre os motivos e fundamentos da decretação da prisão preventiva exarada em desfavor de Jean Daniel da Cruz Barros nos procedimentos criminais sob nº 0001460-83.2020.8.16.0039 e 0001739- 69.2020.8.16.0039; II) Por fim, após regular processamento do feito, requer-se o integral acolhimento da presente reclamação constitucional, confirmando-se a liminar acima pleiteada, anulando o ato da MMª Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andirá/PR, praticado nos autos sob nº 0001460-83.2020.8.16.0039 e 0001739-69.2020.8.16.0039, por meio do qual negou-se acesso aos atos investigatórios devidamente documentados e concluídos no respectivo procedimento, fazendo prevalecer, de tal forma, a autoridade da Súmula Vinculante nº 14.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que a Juíza de Direito da Vara Criminal de Andirá, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não disponibilizou à defesa o acesso aos documentos nos quais se teria fundado a prisão preventiva do reclamante. A propósito, confira-se o que constou na decisão que indeferiu o acesso aos autos:
    DECISÃO 
    1. Indefiro o pedido de habilitação realizado na seq. 19, visto que há diligências em andamento nos autos, razão pela qual deve ser mantido o sigilo por ora. 
    2. Não obstante, oficie-se ao Dr. Delegado de Polícia para que junte com urgência o resultado da determinação constante do processo. 
    3. Intimações e diligências necessárias.
    Verifica-se, portanto, a ausência de suficiente fundamentação para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito dos autos de prisão preventiva e da quebra de sigilo de dados e/ou telefônico, não bastando a mera alegação de que "há diligências em andamento nos autos.".
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes nos processos n.s 0001460-83.2020.8.16.0039 e 0001739-69.2020.8.16.0039, ambos em trâmite na Vara Criminal de Andirá, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente